Tribunal: TJDFT
Processo: 0711908-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DESPACHO Trata-se de rejulgamento de recurso, conforme preconiza o art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão de possível divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento e orientação posteriormente firmada por Tribunal Superior em sede de repercussão geral. Após proferido o acórdão que rejulgou a demanda e deu provimento à sua apelação, a demandante requereu a intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal “para que regularize a situação fiscal em 5 dias” (IDs 35547516 e 36950208). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, a pretensão da requerente deve ser analisada pelo juízo de origem em eventual cumprimento provisório. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 05 de julho de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46